Tribunal: TCU
Processo: 019.310/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8117/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando ciência das impropriedades elencadas pela unidade técnica e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.310/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Michelle Valois Sarmento, representando Almeida Sarmento & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 29/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. Considerou na análise da habilitação da empresa Almeida Sarmento & Cia Ltda. descumprida a exigência contida no item 9.8.1 do termo de referência c/c o item 1.A.1.2. do anexo C do termo de referência do edital, sem a realização de diligências ou consulta no Sistema Sistec do Ministério da Educação, em ofensa ao previsto no art. 43, § 3o, da Lei 8666/1993 e Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário .